Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-02.2017.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000407-02.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDERICO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 800.316.331-53 (RECORRENTE), EVERTON SCHULTZ DE BARROS - CPF: 012.019.931-99 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

“É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. (CPC, art. 1.070).

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo previsto em lei, fato que impede o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000735-38.2018.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Recorrido(s):

Luiz Paulo Stuchi Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de dezembro de 2020

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado na petição inicial e o faço para SOLIDARIAMENTE:CONDENAR as Reclamadas a restituírem ao Reclamante à quantia de R$ 2.721,64 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), referentes aos danos materiais, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e juros a partir do desembolso; CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação”.

O Reclamante alega, em síntese, que adquiriu em 18.12.2015, um televisor
TV 48’’ SEMP TOSHIBA LED INTERNET TV FULL HD HDMI,
no valor de R$ 2.499,00, e mais o valor de R$ 222,64, referente a garantia estendida. No entanto, após dois meses de uso a TV apresentou vício na Placa, sendo encaminhada para garantia e o problema solucionado em 20 dias. Contudo, verificou que a função Smart do televisor não funcionava e que, em razão de tal problema, a Reclamada lhe deu o aparelho CHROMECAST 2 HDMI FULL Wireless.

Aduz ainda que 11.05.2017 a TV foi encaminhada novamente para a assistência técnica, e desta vez o problema era na TELA da TV, sendo também sanado o vício.

Porém, em 23.05.2017, o televisor apresentou problema nos botões, sendo novamente enviado a assistência técnica, mas até a propositura da ação a TV não havia sido devolvida (15.03.2018), bem como que tentou resolver o questão junto ao PROCON, mas não obteve êxito. Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda.

A Reclamada
Zurich Minas Brasil Seguros S.A., ora Recorrente
, em suas razões recursais, requer que seja afastada a condenação de devolução do prêmio do seguro, como também a condenação a título de dano moral.

A Reclamada
Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda
., ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o autor recebeu o atendimento devido, bem como que adquiriu o produto ciente de que não tinha a função smart. Argumenta que o produto foi consertado pela primeira vez em 11.05.2017, conforme Ordem de Serviço juntada pelo autor, posteriormente em 23.05.2017, sendo que o problema era o controle, que mesmo sem a cobertura foi entregue um novo, após uma semana novamente houve outro registro na assistência.

Esclarece que nesse último registro o autor teria alegado que alguns aplicativos não estavam aparecendo e que, por cortesia, entregou ao autor um aparelho chromecast. No entanto, o autor se recursou em comparecer na assistência técnica para retirar a TV. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e que o recorrido seja impelido a retirar seu produto na assistência técnica.

Pois bem. Dá analise dos autos, em que pese o autor alegar que a TV apresentou vício em sua Placa com apenas dois meses de uso, verifico que tal vício apenas foi apresentado em 11.05.2017, ou seja, após mais de um ano de uso do bem, bem como que o problema foi solucionado pela Reclamada em 17.02.2017, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, conforme abaixo se vê:

Em relação ao vício apresentado nos botões da TV, observo que o produto foi encaminhado a assistência técnica em 23.05.2017, sendo finalizado o reparo em 29.05.2017, consistente na troca do controle pela Reclamada Móveis Gazin, mas, o consumidor se recusou a retirar a televisão, conforme se verifica na Ordem de Serviço n. 82250 juntada em defesa.

Quanto à alegação da Recorrente, no sentido que o consumidor se recusou a retirar o produto da assistência técnica, verifico que, em sua impugnação a contestação, o consumidor confessou que se recusou a retirar o bem, conforme se vê no seguinte trecho:

“Outrossim que o autor se recusa a buscar a TV, que houve várias ligações, não são estes os relatos do autor, até o momento que ele procurou o PROCON não tinham resolvido o problema de sua TV,
só após esse contato que começaram a entrar em contato, mas lá ele foi orientado dos seus direitos como consumidor, e se recusou a pegar mais uma vez a TV
”. (grifei)

Cabe ainda acrescentar que o consumidor realizou reclamação no PROCON no dia 24.05.2017, ou seja, um dia após ter encaminhado o produto para assistência técnica, sendo que, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, o consumidor somente pode pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição imediata do valor pago, se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Deste modo, o CDC não garante a imediata troca do produto viciado, mas assegura o seu conserto gratuito, desde que acobertado pela garantia, não podendo o consumidor fazer jus ao seu direito de substituição imediata da mercadoria, sendo que somente depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua entrega para reparos e sem solução do problema é que poderá exercer o seu direito de troca do produto, devolução do valor pago e/ou abatimento do preço.

No presente caso, verifico que o produto foi encaminhado em três oportunidades distintas para a assistência técnica, nos dias 11.05.2017, 23.05.2017 e 31.05.2017, sendo os vícios sanados dentro do prazo legal.

Consta também que houve tentativa de contato com o consumidor para que este buscasse/retirasse o produto da assistência técnica, após o último conserto realizado, no caso, troca do controle da TV, mas ele recusou a retirada da televisão – fato confessado em sua impugnação a contestação.

Desta forma, se o consumidor não comprova que o produto apresentou vício, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Com base nas provas dos autos, tenho que, a teor do art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, o Recorrido não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

Ademais, não enseja direito a indenização a titulo de danos morais, se não restar demonstrado que o fornecedor do produto ou serviço agiu com deslealdade e negligencia as reclamações feitas pelo consumidor.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos a persistência do vício no produto, após o último conserto realizado pela assistência técnica, nem mesmo que a Ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou -lhes provimento
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020